Tribunal: TJMT
Processo: 1017063-72.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017063-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), CIMARA MARTINS COSTA PASSOS - CPF: 038.745.801-80 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA – PROVA TÉCNICA COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O valor da causa não pode ser o critério único, com aplicação linear para atribuir competência ao Juizado Especial.

É imprescindível considerar o grau de complexidade da prova a ser produzida.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cimara Martins Costa Passos, contra a decisão proferida pelo Juízo do 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Cobrança n. 1017600-59.2022.8.11.0003, declinou da competência ao Juizado Especial da mesma Comarca, sobre o fundamento de que a causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei n, 12.153/2009 (id. 140842182).

Busca a Agravante reformar a decisão agravada, sob o argumento de que a matéria, objeto da ação de origem – recebimento de adicional de insalubridade – é complexa, porque se faz imprescindível a produção da prova pericial, o que é vedado no âmbito dos Juizados Especiais, conforme estabelece o artigo 3
o
, da Lei n. 9.099/1995.

Alega que é agente comunitário de saúde da citada municipalidade e a insalubridade do ambiente de trabalho, bem como o respectivo grau,

aferidos por meio de Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho (LTCAT), situação que exclui a demanda do conceito de menor complexidade.

Consigna que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, por isso almeja o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Ao final, requer, em preliminar, a justiça gratuita e a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, para afastar a remessa do feito ao Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis. No mérito, requer o provimento do recurso (id, 140842181).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 141911176).

Devidamente intimado, o Agravado tomou ciência da liminar, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta do recurso (id. 143433180).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Zuquetti, manifestou-se pela não intervenção no feito (id 149320151).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, o Agravante busca a declaração de incompetência do Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis para julgar a Ação de Cobrança n. 1017600-59.2022.8.11.0003, que tramitou perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, proposta por Cimara Martins Costa Passos, em desfavor do Município de Rondonópolis.

O Magistrado Singular, da Vara Especializada da Fazenda Pública da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, declinou a competência ao Juizado Especial da mesma Comarca, sobre o fundamento de que a causa tem valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (id. 140842182).

Em que pese ao artigo 3
o
, inciso I, da Lei n. 9.009/1995 e, da mesma forma, o artigo 2
o
, da Lei Federal n.
12.153/2009,
estabelecerem competência do Juizado Especial para processar e julgar as causas até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, mostra-se relevante nessa
espécie de demanda a perícia técnica formal para aferir a salubridade, ou não, do ambiente de trabalho da autora, ora Agravante, e o respectivo nível, para o correto e justo deslinde da causa.

Ocorre que tal prova se revela complexa, porquanto depende de laudo realizado por especialista com habilidades técnicas específicas, situação que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a ação, já que se destina às causas consideradas como de menor complexidade, nos termos do artigo 3
o
, da Lei n. 9.9099/1990.

A propósito, cita-se um julgado sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL
–
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
–
COMPLEXIDADE DA CAUSA
–
PERÍCIA CONTÁBIL
–
VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA
–
AFASTADA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
–
COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
– RECURSO PROVIDO

Uma vez vedada a prolação de sentença ilíquida e diante da complexidade da causa, que poderá ensejar na produção de perícia contábil, afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.” (N.U 1003253-35.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020).

Logo, como já consignado na liminar, estão presentes a probabilidade do direito invocado pela Recorrente e o perigo na demora.

No caso posto, merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a ação de origem e determinar que a demanda de origem retorne à
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para seu regular processamento e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022